Tribunal: TJMT
Processo: 1005935-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005935-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CIRLEIDE MACEDO DE SOUZA - CPF: 046.508.601-21 (ADVOGADO), WANDERSON SANTOS DE JESUS - CPF: 062.487.111-86 (PACIENTE), SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 424.303.801-53 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GOMES DE SOUZA - CPF: 041.087.501-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA - CPF: 063.789.011-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MAILSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 058.814.721-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI DE SOUZA - CPF: 048.806.221-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), CIRLEIDE MACEDO DE SOUZA - CPF: 046.508.601-21 (IMPETRANTE), SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 424.303.801-53 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – INDÍCIOS DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42 – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – REAVALIAÇÃO NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – FUNDAMENTOS DA PRISÃO -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODO DE EXECUÇÃO – JULGADOS DO STJ E TJMT – ATO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO - PREDICADOS PESSOAIS - NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA -
PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal no 42)

Os reconhecimentos fotográficos, realizados na delegacia de Polícia, devem ser avaliados, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva da vítima, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório (STJ, HC 616.546/SP; HC no 1021950-02.2022.8.11.0000), mesmo porque, trata-se de indício mínimo de autoria (TJMT, HC 1023027-46.2022.8.11.0000).

A gravidade da tentativa de latrocínio ocorrida em contexto de roubo de semoventes [emprego de duas armas de fogo, vários agentes [cinco], valor dos bens [R$560.000,00 – quinhentos e sessenta mil reais –] e disparo em face da vítima idosa] autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 137558AgR; STJ, RHC no 93.082/SP).

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi empregado na empreitada delituosa, máxime por se tratar de tentativa de roubo de semoventes, com a utilização de arma de fogo e com emprego de violência [...], restringindo a liberdade das vítimas [...], bem como efetuando disparos de fogo contra uma delas [...], demonstrando, de forma iniludível, que a manutenção de sua custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.”
(TJMT, HC 1016505-71.2020.8.11.0000)

A proximidade da audiência de instrução recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005935-21.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S): DRa . SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA

DR.a CIRLEIDE MACEDO DE SOUZA

PACIENTE(S):

WANDERSON SANTOS DE JESUS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WANDERSON SANTOS DE JESUS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (NU 1004257-78.2022.8.11.0008), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de e tentativa de latrocínio e associação criminosa – art. 157, § 3o, II c/c art. 14, II c/c art. 288 do CP – art. 157, § 2o, I, II e III do CP – (fls. 223/225-ID 162521664).

As impetrantes sustentam que: 1) inexistem indícios de autoria porque no dia dos fatos o paciente teria recebido atendimento médico na
“UPA do bairro Maracanã Cidade de Barra do Bugres, estando impossibilitado de comer qualquer ato ilícito”
; 2) não estariam presentes os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente
“não teve nenhuma intenção de evadir do distrito da culpa, possui residência fixa, possui ocupação lícita, [...] trabalha na função de operador de máquinas”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva (fls. 1/17-ID 162507199), com documentos (ID’s 162521650/162521664).

O pedido liminar foi indeferido (ID 162929670).

O Juízo singular prestou informações (ID 164083657 e 166516162).

A 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E LATROCÍNIO TENTADO (ARTIGOS 288, PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 157, §3o, II, C/C ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENA) – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, PORQUANTO O DECRETO PRISIONAL ESTÁ SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE IMPERIOSA DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL, SOBRETUDO, DIANTE DA GRAVIDADE DA SUPOSTA CONDUTA IMPUTADA, DECORRENTE DO “MODUS OPERANDI”, BEM ASSIM DE ELEMENTOS QUE APONTAM QUE A PACIENTE E OS DEMAIS ACUSADOS TENTARAM EVADIR-SE DO DISTRITO DA CULPA, O QUE EVIDENCIA, CONSEQUENTEMENTE, A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR OUTRAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OS PREDICADOS FAVORÁVEIS SÃO INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO, OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO HÁ MOTIVAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 164632177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.1.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva nestes termos:

“ No presente caso, verifico que a decretação da prisão preventiva do acusado é medida que se impõe, eis que está devidamente demonstrada à materialidade delitiva, e os indícios de autoria recaem sobre o imprecado, precipuamente para garantir a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP, pelos fundamentos abaixo discriminados. [...]

10. Assim, a privação cautelar da liberdade individual qualifica-se pela nota da excepcionalidade, e somente será justificada se comprovada a materialidade do fato delituoso e constatada a existência de indícios de autoria delitiva, desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal. Preocupase a lei, a bem da verdade, com o periculum in mora, fundamento de toda e qualquer medida cautelar. [...]

12. Nesse sentido, forçoso consignar que o princípio constitucional da presunção de inocência, um dos principais vetores do direito de liberdade, impôs enorme restrição a toda e qualquer medida que infrinja o ‘jus libertatis’, mesmo quando exercitados às máximas da ampla defesa e do contraditório.

13. Realmente, não se concebe digno a privação de liberdade antes mesmo de um juízo de condenação e, também, do exercício de todas as garantias de defesa. Entretanto, a Constituição Federal alçou ao lado do individualismo outros valores que igualmente merecem proteção e, dentre eles destacou a coletividade.

14. É nesse contexto que a privação provisória da liberdade, não obstante maléfica, mostra-se necessária em respeito a outro bem de semelhante valor jurídico, devendo, porém, estar condicionada ao preenchimento de pressupostos e requisitos pré-estabelecidos pela lei.

15. Pois bem. Manuseando detidamente os documentos anexados ao pedido da Autoridade Policial, constato que há fortes indícios de autoria e prova da materialidade do cometimento de vários crimes nesta urbe, destacando-se a materialidade delitiva vem estampada sobremaneira nos autos, pelos Relatórios de Investigação policial, Boletins de Ocorrência, e demais elementos informativos.

16. No tocante à autoria delitiva, percebe-se, conforme depoimento das testemunhas, de modo que a presente fase embrionária demonstra a necessidade da decretação da prisão preventiva, visando assegurar a regular instrução do feito e a aplicação da Lei penal, mormente pelo fato de os implicados encontrarem-se foragidos.

17. Assim, presentes, portanto, os pressupostos da prisão preventiva, que bem demonstram o fumus commissi delicti – prova da existência dos crimes e indícios suficientes das autorias delitivas.

18. No caso em apreço, é preciso garantir a ordem pública, visto que os reiterados eventos em contorno renderam ensejo a profundo abalo na comunidade local, notadamente em razão do modus operandi empregado pelo representado, gravidade concreta do delito, bem como da periculosidade do agente.

19. Como é cediço, a gravidade do crime, o modus operandi da prática delitiva e os indícios concretos da periculosidade do agente bem demonstram e fundamentam a necessidade de sua segregação cautelar, para fins de garantia da ordem pública.

20. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, defiro o pedido constante na representação da Autoridade Policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados BRUNO JOLANDO DURAN vulgo “DURAN”, JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA, MAILSON SOARES DOS SANTOS, WANDERSON SANTOS DE JESUS e SIDNEI DE SOUZA, vulgo “MATA CAVALO, com fundamento nos art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. [...]”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito – fls. 223/225-ID 162521664).

Em 26.4.2023, indeferiu a revogação da prisão preventiva e designou a audiência instrutória para 16.5.2023, consoante informações complementares (ID 166516162).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

De toda sorte, cabe destacar que a impetração está instruída com prontuário médico, do qual extrai-se que o paciente deu entrada no posto de saúde às 15h29, do dia 9.11.2022, com quadro de
“hematêmese e astenia”
, porém não há, no referido documento, a indicação do horário de alta, não consta declaração do médico e/ou enfermeiro responsável pelo atendimento. Na resposta à acusação, a Defesa não arrolou testemunhas e/ou imagens de monitoramento do local que pudessem corroborar a sua escusa.

Note-se que a vítima Adelmo Cesar dos Santos, na fase policial, reconheceu,
“sem sombra de dúvidas [...] Wanderson Gomes de Souza
”, e individualizou a sua conduta
como sendo um dos responsáveis por separar o gado.

Com efeito, os reconhecimentos fotográficos, realizados na delegacia de Polícia, devem ser avaliados, na instrução probatória, pelo Juízo singular, após a oitiva da vítima, testemunhas e agentes policiais responsáveis pelas investigações, de modo a ser legítimo ou não como prova do ato persecutório (STJ, HC 616.546/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.4.2021; HC no 1021950-02.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 23.1.2023), mesmo porque, trata-se de indício mínimo de autoria (TJMT, HC 1023027-46.2022.8.11.0000 – Relator: Des.

Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 23.1.2023).

Logo, encontram-se presentes indícios suficientes de autoria para efeitos de decretação da custódia cautelar.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da forma de execução da tentativa de latrocínio – paciente e codenunciados João Paulo Ribeiro Quirino da Rocha, Mailson Soares dos Santos, Sidnei de Souza e Bruno Jolando Duran teriam invadido a fazenda de propriedade de Adelmo Cesar dos Santos, o qual tem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e anunciado o roubo de gado [100 cabeças de vaca nelore avaliadas em R$400.000,00 -quatrocentos mil reais - ] e de uma caminhonete Hilux [avaliada em R$160.000,00 – cento e sessenta mil reais] mediante emprego de dois revólveres calibre .32, sendo que a vítima foi alvejada na região lombar por um disparo de arma de fogo após reagir ao assalto.

A gravidade da tentativa de latrocínio ocorrida em contexto de roubo de semoventes [emprego de duas armas de fogo, vários agentes [cinco], valor dos bens [R$560.000,00 – quinhentos e sessenta mil reais –] e disparo em face da vítima idosa] autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, RHC no 93.082/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.3.2018).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a inequívoca periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi empregado na empreitada delituosa, máxime por se tratar de tentativa de roubo de semoventes, com a utilização de arma de fogo e com emprego de violência [...], restringindo a liberdade das vítimas [...], bem como efetuando disparos de fogo contra uma delas [...], demonstrando, de forma iniludível, que a manutenção de sua custódia cautelar se revela indispensável para evitar o cometimento de novos delitos, comprometendo a paz social.”
(TJMT, HC 1016505-71.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.9.2020)

Portanto, a segregação mostra-se fundamentada.

Em seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes, ao considerar o suposto envolvimento do paciente em associação criminosa constituída para a execução de crimes patrimoniais (STF, HC no 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015).

Não bastasse, a proximidade da audiência de instrução e julgamento [designada para o dia 16.5.2023] recomenda a manutenção da custódia preventiva para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (TJMT, HC NU 1007467-64.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 13.6.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023